Tribunal: TJMT
Processo: 1013429-62.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – fornecimento de água fora dos padrões de potabilidade - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO.
1. Deve ser responsabilizada a concessionária de água pelos prejuízos causados ao consumidor, quando comprovado o fornecimento inadequado de água, por se tratar de prestação de serviço público essencial.
2. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais), que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013429-62.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA ALICE CASTRO DE JESUS - CPF: 022.083.141-66 (RECORRENTE), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA - CNPJ: 32.982.654/0001-54 (RECORRIDO), RENATO LUIZ GAVA - CPF: 732.817.949-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE PROMOVENTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023